Tribunal: TJDFT
Processo: 0740276-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0740276-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) AUTOR: FANDER PASSOS MACHADO IMPETRANTE: CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FANDER PASSOS MACHADO, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo (ID 31544587 – págs. 265-267) que, nos autos no 0707998-23.2021.8.07.0017, indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária, decretada, no bojo da Ação Cautelar no 0706690-49.2021.8.07.0017, com base no artigo 1o, I e III, “c”, e artigo 2o, ambos da Lei no 7.960/89 c/c artigo 1o, parágrafo único, inciso V, da Lei no 8.072/1990, pelo prazo de 30 (trinta) dias (IP 250/2019- Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime Organizado - DRACO/DECOR). O pedido de liminar foi indeferido (ID 31617732). As informações foram prestadas em 17/12/2021, todavia, considerando que a decretação da prisão temporária ocorreu em 24/10/2021 e o cumprimento do mandado se deu em 24/11/2021, solicitem-se as informações complementares ao d. Juízo apontado como coator, acerca da prorrogação da prisão temporária do paciente Fander Passos Machado. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator